Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-45.2017.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-45.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 DO CPC E 405 DO CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a verba foi majorada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

2- Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme disposto no art. 240 do CPC e 405 do CC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001982-45.2017.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

O Juiz condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por fim, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante sustenta a inobservância do disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil acerca do termo inicial dos juros de mora, além da irresignação quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, posto que a quantia fixada pelo Juiz singular se mostra irrisória. Assim, visa à majoração da verba.

Contrarrazões no Id. 50623488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, o Apelante alegou que prestou serviços advocatícios ao apelado por mais de 13 (treze) anos.

No entanto, em 08.03.2013 sem qualquer motivo justificável, o Banco notificou o recorrente da rescisão do contrato, revogando-se também os poderes que lhe foram outorgados em todas as ações que patrocinava e que os honorários devidos seriam pagos quando implementadas as condições contratuais para tanto, ou seja, ao final de todo o trâmite processual das ações.

À época da rescisão, o Recorrente atuava no Processo de Execução n.º 204/2000, em trâmite perante a 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT.

Ao final, requereu a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios, referente ao trabalho realizado nos processos sob seu patrocínio, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado.

A Juíza singular acolheu parcialmente o pleito e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O cerne da controvérsia gira em torno do valor arbitrado a título de honorários advocatícios a fim de que seja majorado para R$ 149.069,45 (cento e quarenta e nove mil, sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como alterado o termo inicial dos juros de mora para a partir da citação.

É cediço que na ação de arbitramento de honorários, apenas o direito ao percebimento da verba está estabelecido e o juízo deve se ater aos critérios qualitativos do causídico, a fim de arbitrar a verba de forma justa, razoável e proporcional.

Contudo, não se pode olvidar que ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa;
a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos
. 3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1420149/RS. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1.ª Turma. Julgado em 28/04/2015. DJe 12/05/2015). (sem grifo no original)

Portanto, o julgador deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

In casu
, o Recorrente laborou por aproximadamente 13 anos nas causas, mediante a prática de várias intervenções: elaborou petições, realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos e demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais fora contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, conforme se observa das fotocópias dos autos da Execução.

Assim, diante do trabalho realizado,
pormenorizado acima
e considerando que nos idos de 2017 o valor atualizado da Ação Executiva já superava o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) (Id. 7945757), entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser majorado, razão pela qual arbitro os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em relação aos juros de mora, conforme disposto nos art. 240, do CPC e 405 do Código Civil,
o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder com a data da citação na ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto não operada a constituição em mora em momento anterior
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES - SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA - CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.
Observado o disposto no art. 20, §3º e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação. (TJMT. RAC n. 156.906/2014. 6ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 04.03.2015). (sem grifos no original)

Por todo exposto,
dou parcial provimento ao Apelo interposto, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz singular para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e altero o termo inicial dos juros de mora para incidir a partir da citação.

No mais, mantenho os demais termos da sentença invectivada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020